Tribunal: TJSP
Processo: 1009719-43.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Tutela cautelar antecedente. Débito de ICMS. Seguro-garantia. Apólice pelo total do débito, atualizado para a data da emissão, acrescido de vinte por cento a título de honorários advocatícios. Suficiente para os efeitos postulados, sem aplicação dos artigos 835, § 2o, e 848, do Código de Processo Civil, por não se tratar de substituição de penhora. Suspensão de

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Tutela cautelar antecedente. Débito de ICMS. Seguro-garantia. Apólice pelo total do débito, atualizado para a data da emissão, acrescido de vinte por cento a título de honorários advocatícios. Suficiente para os efeitos postulados, sem aplicação dos artigos 835, § 2o, e 848, do Código de Processo Civil, por não se tratar de substituição de penhora. Suspensão de apontamento no CADIN, impedimento de protesto da CDA e expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Antecipação de garantia à execução fiscal ainda não ajuizada. Possibilidade. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.156.668/DF, Tema 378, e REsp 1.123.669, Tema 237. Orientações não superadas pelo Código de Processo Civil de 2015. Sem suspender a exigibilidade do crédito fiscal, a garantia permite assegurar ao contribuinte a possibilidade de discutir o débito, pelas garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, sem sofrer os efeitos deletérios de apontamento no CADIN e protesto da CDA. Certidão positiva com efeito de negativa que deve ser expedida. Código Tributário Nacional, artigo 206. Postulações acolhidas. Estado vencido responde pelas despesas do processo, em termos de reembolso, também por honorários advocatícios. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de três para quatro mil reais, por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, pela falta de conteúdo econômico ou valor inestimável das postulações acolhidas pela sentença.